Tribunal: STF
Processo: ARE 1199407
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – INEXISTÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. Em 18 de novembro de 2019, assim me pronunciei:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de usucapião de imóvel público. No extraordinário cujo trânsito pretendem alcançar, os recorrentes apontam a violação dos artigos artigos 5º, incisos LIII e LV, 22, inciso I, 93, inciso IX,e 96, inciso I, alínea ‘a’ da Constituição Federal. Sustentam a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa. Arguem a incompetência do órgão julgador. Discorrem sobre o tema de fundo, aludindo a legislação de regência.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, abordando os temas suscitados neste extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    No que se refere à alegação de incompetência do Juízo sentenciante, vale lembrar que a despeito de estar tramitando na 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Palmas-TO questionamentos entre Estado do Tocantins e pessoas diversas das partes deste processo, isso não significa que àquele Juízo terá competência para julgar a presente demanda, a qual não possui em nenhum de seus polos o Poder Público Estadual. 
    De igual forma, não há de se falar em prevenção, pois uma ação reivindicatória não pode ser obstada por uma ação possessória entre partes diversas que tramitam em Juízos diversos. 
    Passo ao exame da alegada usucapião em suas diversas modalidades. 
    A área objeto da lide, denominada lote 528/1, com área de 5,5819ha, desmembrada do lote 528, pertencia ao Estado do Tocantins desde 1991, tendo sido transferida em 7/2/1995 ao Senhor JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA (fl. 103). 
    Infere-se dos autos que entre 7/2/1995 e 15/12/2004 a área permaneceu sob o domínio privado. Em 15/12/2004 o imóvel retornou à propriedade do Estado por força de uma desapropriação. Em 14/12/2004 os apelantes passaram a ocupar o local. 
    No meu sentir, conforme bem ressaltado na sentença, quando a área passou para a titularidade do Estado, romperam-se quaisquer nexos jurídicos anteriores. Os imóveis públicos são insuscetíveis de usucapião por força do artigo 183, § 3o , da Constituição Federal. O prazo para usucapião poderia ter início somente em 31/1/2006, momento em que parte da área volta ao domínio privado, conforme fl. 103-verso (Autos de origem, Evento 1, ANEXO PET INI5). 
    Ademais, agiu com acerto ainda o Magistrado sentenciante ao afastar a usucapião rural prevista no artigo 191 da Constituição Federal, bem como a extraordinária e ordinária previstas respectivamente nos artigos 1.238 e 1.242 do Código Civil. 
    A primeira, pois os apelantes não possuem o imóvel por cinco anos ininterruptos sem oposição. Conforme dito alhures, o imóvel somente retornou ao domínio privado em 31/1/2006, porém, os apelados manifestaram sua oposição contra os apelantes, por meio de cartório em 6/11/2007. Ainda insistiram na sua oposição ingressando com a presente ação judicial em 15/7/2009. 
    A segunda e terceira, porque não possuírem o imóvel pelo prazo de dez anos e quinze anos respectivamente. De igual modo, não se pode olvidar que enquanto o imóvel permanece no domínio público, os particulares não possuem direitos possessórios, pois são considerados meros detentores. Logo, quanto à usucapião ordinária, também não há de se falar em justo título amparado em mera cessão particular. Inconformados, recorrem ainda os apelantes arguindo a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide, impedindo-os de produzirem provas testemunhais e periciais, no seu entender, necessárias ao acolhimento do pedido. 
    Muito embora se reconheça o direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória, sabe-se que tal direito não é absoluto, encontrando limites de exercício no próprio ordenamento jurídico. 
    É cediço que compete ao juiz, por ser o destinatário das provas, indeferir aquelas reputadas inúteis ao deslinde da demanda, consoante expresso no artigo 130 do Código de Processo Civil, sendo-lhe facultado, ainda, conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, ao entender pela desnecessidade de se produzir outras provas, além das constantes no processo, na forma do artigo 330, inciso I, do citado diploma legal. 
    No presente caso, tenho que o Juiz a quo agiu utilizando-se de faculdade legal que possui, já que, entendendo presentes nos autos elementos de prova suficientes para o livre convencimento, julgou o feito, antecipadamente. 
    Adoto idêntica posição, acrescentando que as provas requeridas pelos apelantes não se mostram essenciais à solução da controvérsia, tampouco modificará o deslinde da questão, porquanto, na realidade, ausentes, na hipótese em apreço, os requisitos da usucapião em qualquer de suas modalidades. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. Acresce ter sido a demanda decidida a partir da legislação de regência.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
    Os embargantes, alegando erro material, apontam omissão quanto à tese de caducidade do Decreto nº 561/98, que dispõe sobre despropriação por interesse social, a ensejar a irregularidade da posse do imóvel pelo Estado em 16 de junho de 2000. Reiteram, no mais, as razões do extraordinário.
    A embargada não apresentou contrarrazões – certidão de 11 de dezembro de 2019. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    Improcede a irresignação. Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. Como ressaltado no pronunciamento embargado, o exame dos temas indicados no extraordinário – irregularidade da posse do imóvel pelo Estado, ocorrência de cerceamento de defesa e existência de contradição entre decisões proferidas em outros processos – demanda a análise do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional.
    3. Inexistente quer omissão, quer obscuridade, quer contradição no ato impugnado, conheço dos embargos de declaração e os desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator